Tribunal: TJBA
Processo: 8041885-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041885-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
LARISSA PRAXEDES COIMBRA, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

AGRAVADO: SILVANA CRISTINA ARAUJO DA GAMA e outros

Advogado(s)
:
VANESSA DE SOUZA CHECCUCCI

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO EXEQUENTE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO EXAUSTIVO DAS BUSCAS. APLICAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. SUSPENSÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.
O cumprimento de sentença foi instaurado em dezembro de 2020, após o trânsito em julgado da sentença monitória. Após mais de quatro anos de tramitação e três tentativas infrutíferas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a decisão agravada reconheceu a ausência, até o momento, de meios executivos úteis.
A parte agravante sustentou que a suspensão seria indevida, pois os executados foram localizados, haveria outras diligências disponíveis, e haveria risco de deflagração do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC, quando, embora os executados tenham sido localizados, não foram encontrados bens penhoráveis após diligências realizadas por meios ordinários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A norma do art. 921, III, do CPC autoriza a suspensão do cumprimento de sentença tanto na hipótese de não localização do executado quanto na ausência de bens penhoráveis, sendo alternativas entre si.

4.
A efetiva localização dos executados não afasta a incidência do art. 921, III, do CPC, quando restar demonstrada a inexistência, até o momento, de bens que viabilizem a penhora.

5.
A suspensão da execução não exige o esgotamento absoluto de todos os meios de busca de bens, sendo suficiente a demonstração de que as diligências iniciais, realizadas por ferramentas ordinárias, revelaram-se infrutíferas.

6.
A responsabilidade pela indicação de bens penhoráveis recai sobre o exequente, não podendo ser transferida ao Judiciário a incumbência investigativa de localizar patrimônio do devedor.

7.
A suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, implica também a suspensão da prescrição, assegurando ao credor a possibilidade de adoção de novas estratégias sem prejuízo à sua pretensão.

8.
A suspensão não configura penalidade ou prejuízo processual à parte exequente, mas mecanismo legítimo de racionalização da atividade jurisdicional diante da ausência, no momento, de meios úteis para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
conhecido e não
provido.
Decisão mantida. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão do cumprimento de sentença é cabível quando não forem localizados bens penhoráveis, ainda que os executados estejam identificados e regularmente representados nos autos.

2.
A exaustão de todos os meios possíveis de busca não é requisito para a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC; basta a demonstração de diligências iniciais infrutíferas.

3.
A localização de bens é ônus do exequente, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário.

4.
O prazo de suspensão previsto no art. 921, §1º, do CPC suspende também o curso do prazo prescricional, permitindo ao exequente promover novas diligências durante esse período.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, III, §1º e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, AgInt nº 0722241-91.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.02.2020;
TJDFT, ApCiv nº 0713505-75.2019.8.07.0003, Rel. Des. Sandra Reves, j. 26.01.2022;
TJMG, AC nº 5012815-93.2019.8.13.0145, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 06.10.2023.